Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-68.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA. HISTERECTOMIA TOTAL. PACIENTE QUE RECEBE OS CUIDADOS NECESSÁRIOS. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência, interposto pela autora contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao Distrito Federal que forneça a parte requerente o tratamento cirúrgico de histerectomia total, conforme prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. A parte agravante alega que o relatório médico indicou a urgência na realização do procedimento cirúrgico, bem como sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e risco de óbito, além de apresentar risco vermelho e ser idosa. Acrescenta que até o momento não houve o agendamento do procedimento cirúrgico.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido de concessão de gratuidade de justiça. Liminar indeferida (ID 30019435). Contrarrazões apresentadas.
III. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse mesmo sentido dispõe o art. 3o da Lei n. 12.153/2009: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”.
IV. No caso, em que pese os argumentos da agravante de que o relatório médico (ID 29992473) indica a urgência da medida e o risco de óbito da paciente, verifica-se que o Distrito Federal esclareceu que a paciente vem recebendo os cuidados necessários para avaliação do Plano Terapêutico adequado a ser implementado. Além disso, observa-se que a paciente realizou nova consulta no dia 16/08, para aferir a real necessidade do procedimento, contudo, não há indicação de qualquer conclusão e/ou relatório médico proveniente daquela consulta. O Distrito Federal elucidou que não ocorreu ainda a inserção da autora na fila para realização do procedimento cirúrgico, logo, depreende-se que a necessidade/viabilidade do procedimento resta pendente de confirmação pelo setor de consulta em cirurgia ginecológica para inclusão na referida lista.
V. Ademais, o relatório médico juntado pela autora não evidencia, de forma concreta, a urgência do procedimento e risco imediato à paciente, porquanto apenas insere a opção “sim” nos questionamentos, sem descrever o risco específico da agravante, a subsidiar a alegada urgência.
VI. Desse modo, diante da irreversibilidade da medida que o provimento jurisdicional traria para a Administração e da eventual preterição de pacientes que se encontram na fila para realização do procedimento cirúrgico, além da necessidade de confirmação da necessidade/viabilidade do procedimento, não se vislumbra, em cognição sumária, a presença da plausibilidade do direito invocado e do fundado receio de dano irreparável quanto à omissão do Estado em fornecer a cirurgia requerida.
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas, se houver, pela agravante. Contudo, suspendo a exigibilidade ante o benefício da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC), que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos termos da Súmula 421 do STJ.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.